Tribunal: TJMT
Processo: 1003473-92.2017.8.11.0003
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003473-92.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO - CPF: 054.888.584-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

–
MULTAS APLICADAS PELO PROCON
–
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
– CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RESPEITADOS - POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DE
MULTA
PELO
PROCON
– PENALIDADES
FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE
E AO ART. 57 DO CDC –
MULTA
MANTIDA
– RECURSO
DESPROVIDO
.

1. “Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.” (...) (N.U 0048675-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021)

2.

Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT,
M.M. Edson Dias Reis,
nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 1003473-92.2017.8.11.0003
, ajuizada em face do
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
, que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, sustenta a parte Apelante que a lei processual permite a produção de provas em fase recursal, posto que obteve cópias das F.A.s 0112-009.336-4, 0112-008.055-8, 0113-002.837-7, 0112-008.692-7 E 0112-006.605-8, as quais anexa ao presente recurso.

Aduz o Apelante, que não há fundamentação para aplicação das multas, uma vez que não respeitam os requisitos previstos em lei para o fim de atribuir valores as multas.

Indica que ao exigir quantia tão exorbitante, afastou-se a Recorrida do figurino constitucional e legal aplicável, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, desviando sua finalidade, causando de fato a nulidade do ato praticado.

Ao final, pugna o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a decisão
a quo
, de modo a – após a análise de todos fundamentos expostos nos autos e na presente apelação – anular as sanções arbitradas nos autos das FA’s n.º 0112-010.741-8, 0113-002.837-7 e 0112-008.692-7, por suas evidentes insubsistências. Na eventualidade, porém, de manutenção da multa, que seja ela reduzida a valor proporcional e razoável, segundo os princípios constitucionais supramencionados.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado requerendo o desprovimento do recurso. [id. 7158542]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte Apelante
BANCO PAN S.A.
opôs Embargos à Execução contra o
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
, visando a extinção da execução fiscal nº 1005178-62.2016.8.11.0003, nos termos dos arts. 487, I, c/c o art. 917, do CPC/2015, ou, alternativamente, a redução do valor das multas aplicadas pelo órgão fiscalizador, com base na necessidade de aplicação ao presente caso dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Após a impugnação aos embargos no ID. 7158442, sobreveio a sentença ora atacada, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, arbitradas em 10% sobre o valor atualizado da causa (ID. 7158445).

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside, em síntese, sobre a nulidade das multas administrativas aplicadas pelo Procon, referente as CDAs nº 1881/2016, 1882/2016 e nº 2029/2016.

No caso em tela, as CDAs são oriundas dos processos administrativos nº 0112-010.741-8; 0112-009.336-4;
0112-008.055-8; 0113-002.837-7; 0112-008.692-7 e 0112-006.605-8.

De início, insta consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2º do Decreto nº. 2.181/1997.
In verbis
:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Do mesmo modo estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Pois bem, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Enfatizo que não há nulidades a serem reconhecidas nos autos, haja vista que pela simples observância dos processos administrativos, é possível evidenciar que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram respeitados.

Denota-se
do processo administrativo nº 0112-010.741-8
que o consumidor Vicente Paulo Peroba noticiou que em fevereiro de 2008 contraiu um empréstimo com o banco pan-americano e que o mesmo automaticamente gerou um cartão da financeira CETELEM, motivo pelo qual, vem sofrendo descontos mensais de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) em sua aposentadoria.

Segue a síntese do processo:

Processo Administrativo
nº 0112-010.741-8: oriundo do termo de
reclamação de Vicente Paulo Peroba,
a parte autora foi notificada para comparecer à audiência designada para o dia 04/12/2012, sendo apresentada proposta de acordo pelo cartão CETELEM, a qual não foi aceita pelo Reclamante, sendo designada nova audiência para apresentação do contrato de financiamento, contrato do cartão, bem como o cancelamento do cartão que o mesmo não tem posse, e dos descontos em conta corrente pelo cartão CETELEM (ID.

7158434 - Pág. 4).

Quanto ao referido processo administrativo, o Apelante alega que os descontos reclamados pelo consumidor foram realizados pela empresa CETELEM, sobre o qual o Apelante não possui qualquer gerência. No entanto, o Apelante não logrou êxito em anexar a cópia integral do referido processo administrativo, sendo que o reclamante alega que o empréstimo foi firmado com o Banco e, examinando o contrato, não se constata a existência de nenhuma cláusula informando ao consumidor quanto à liberação do cartão e dos seus descontos, o que é agravado pelo fato de ser este deficiente visual.

Portanto, os argumentos levantados pelo Apelante, não merecem prosperar.

Com relação ao
processo administrativo nº 0112-009.336-4
, a consumidora Grasiele Cordeiro Quaresma relata que contraiu empréstimo junto à Credfácil no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), porém, sem autorização da requerente, fora-lhe creditado mais R$ 2.000,00 (dois mil reais) e um cartão de crédito, sendo que desde o começo de 2012 o banco vem efetuando débitos na conta salário da requerente, retirando valores mensalmente, sem abater uma só parcela do débito.

Ademais, em análise detida do processo administrativo que ocasionou em multa à parte apelante, vislumbra-se a existência de fundamentação dos motivos que ensejaram a sanção pecuniária, senão vejamos:

Processo Administrativo
nº 0112-009.336-4: oriundo do termo de
reclamação de Grasiele Cordeiro Quaresma
, a parte autora foi notificada para comparecer à audiência designada para o dia 04/09/2012, tendo apresentado resposta; sobreveio a decisão administrativa com relatório,
fundamentação
e dispositivo onde, considerando a reclamação fundamentada não atendida, por infração ao artigo 20 e 22 do CDC (vicio na prestação de serviços), e ainda a reincidência, aplicou
multa administrativa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
; notificada, a reclamada autora apresentou recurso, sendo negado provimento, mantendo na íntegra a decisão administrativa [id. 7158501 - Pág. 1 ao ID. 7158518 - Pág. 5]

Com relação ao processo administrativo nº 0112-009.336-4, o Apelante alega que houve violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o apelante não foi parte inaugural das demandas junto ao PROCON, tendo recebido as primeiras notificações e tomou conhecimento dos processos quando lhe foi imposta a multa.

Muito embora o processo administrativo tenha sido proposto em face do Banco Cruzeiro do Sul, é cediço que o Banco Apelante comprou a carteira de crédito daquele, sendo que à época do ingresso da reclamação, o Banco reclamado apresentou defesa e recurso administrativo, não havendo que falar em violação ao principio do contraditório e da ampla defesa.

No que tange ao
processo administrativo nº 0112-008.055-8
, a consumidora Leidianne Faria Ferreira, conta que atrasou 03 (três) parcelas de seu financiamento junto a reclamada por problemas financeiros, mas sempre entrava em contato informando de seus problemas, porém, o banco protestou a reclamante em 25/04/2011, impossibilitando-a de ser contemplada pela casa própria do plano do governo federal, com o seguinte resumo dos atos processuais:

Processo Administrativo
nº 0112-008.055-8: oriundo do termo de
reclamação de Leidianne Faria Ferreira
, a parte autora foi notificada para comparecer à audiência designada para o dia 19/07/2012; sobreveio a decisão administrativa com relatório,
fundamentação
e dispositivo onde, considerando a reclamação fundamentada não atendida, por infração ao artigo 20 e 22 do CDC (vicio na prestação de serviços), e ainda a reincidência, aplicou
multa administrativa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
; notificada, a reclamada autora apresentou recurso, sendo negado provimento, mantendo na íntegra a decisão administrativa [id. 7158519 - Pág. 1 ao ID. 7158529 - Pág. 4]

O Apelante aduz que houve ilegalidade da conduta adotada pelo PROCON no processo administrativo nº 0112-008.055-8, seja pelo fato de que a própria consumidora reconhece o atraso no pagamento de 03 (três) parcelas, o que ensejou o protesto dos títulos, seja porque esta poderia, pessoalmente, ter solicitado o cancelamento da inscrição junto ao cartório de títulos.

Nesse ponto a Apelante visa a rediscutir o mérito da decisão administrativa, incabível nesta seara.

A reclamante Maria Rodrigues de Campos, através do
processo administrativo nº 0113-002.837-7
, relatou que no dia 24/05/2010, queria comprar um moto, e então a atendente da loja a ajudou a fazer um empréstimo pela internet, no valor de R$ 4.660,00 (quatro mil seiscentos e sessenta reais), já depositando na conta da loja, sem lhe entregar cópia do contrato, sendo que busca um relatório completo sobre o valor ainda pendente, para então fazer a quitação. Segue a síntese do processo:

Processo Administrativo
nº 0113-002.837-7: oriundo do termo de
reclamação de Maria Rodrigues de Campos
, a parte autora foi notificada para comparecer à audiência designada para o dia 19/08/2013, porém não compareceu; sobreveio a decisão administrativa com relatório,
fundamentação
e dispositivo onde, considerando a reclamação fundamentada não atendida, por infração ao artigo 52, § 2º do CDC (recusa a fornecer meios de liquidação antecipada do débito – direito a redução proporcional dos juros e demais acréscimos), e ainda a reincidência, aplicou
multa administrativa no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
; notificada, a reclamada autora apresentou recurso, sendo negado provimento, mantendo na íntegra a decisão administrativa [id. 7158530 - Pág. 1 ao ID. 7158531 - Pág. 20]

No
processo administrativo nº 0112-008.692-7
, a consumidora Maria Aparecida de Moura relata que possui um débito com o banco, o qual foi parcelado em 12 (doze) vezes de R$ 158,57 (cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), todavia, a reclamante contesta a fatura 15/05/2012 por ter pago em duplicidade. Segue a síntese do processo:

Processo Administrativo
nº 0112-008.692-7: oriundo do termo de
reclamação de Maria Aparecida de Moura
, a parte autora foi notificada para comparecer à audiência designada para o dia 25/07/2012, porém não compareceu; apresentou resposta; sobreveio a decisão administrativa com relatório,
fundamentação
e dispositivo onde, considerando a reclamação fundamentada não atendida, por infração aos artigos 20 e 22 do CDC (vicio na prestação de serviços) e ainda a reincidência, aplicou
multa administrativa no valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais)
; notificada, a reclamada autora apresentou recurso, sendo negado provimento, mantendo na íntegra a decisão administrativa [id. 7158532 - Pág. 1 ao ID. 7158534 - Pág. 27]

Com relação aos processos administrativos nº 0113-002.837-7 e 0112-008.692-7 o Apelante assevera que o PROCON nitidamente parece fazer as vezes de uma autoridade policial, focando boa parte de sua argumentação na suposta prática de crime de desobediência pelo apelante, em razão do não comparecimento em audiência.

Ocorre que as decisões administrativas foram fundamentadas com base na infração às normas de proteção e defesa ao consumidor (ID. 7158530 - Pág. 16 e ID. 7158532 - Pág. 22).

Relata a Reclamante Aparecida Nunes de Freitas, nos autos do
processo administrativo nº 0112-006.605-8
, que adquiriu junto a reclamada, um contrato de crédito pessoal parcelado com consignação em folha de pagamento, no valor de R$ 52.656,01 (cinquenta e dois mil seiscentos e cinquenta e seis reais e um centavo) em 96 (noventa e seis) prestações de R$ 1.095,60 (mil e noventa e cinco reais e sessenta centavos).

Ademais, em análise detida do processo administrativo que ocasionou em multa à parte apelante, vislumbra-se a existência de fundamentação dos motivos que ensejaram a sanção pecuniária, senão vejamos:

Processo Administrativo
nº 0112-006.605-8: oriundo do termo de
reclamação de Aparecida Nunes de Freitas
, a parte autora foi notificada para comparecer à audiência designada para o dia 13/03/2012, porém não compareceu, tendo apresentado resposta; sobreveio a decisão administrativa com relatório,
fundamentação
e dispositivo onde, considerando a reclamação fundamentada não atendida, por infração ao artigo 20 e 22 do CDC (vicio na prestação de serviços), e ainda a reincidência, aplicou
multa administrativa no valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais)
; notificada, a reclamada autora apresentou recurso, sendo negado provimento, mantendo na íntegra a decisão administrativa [id.

7158535 ao ID. 7158536 - Pág. 23]

Com relação ao processo administrativo nº 0112-006.605-8, o Apelante alega que houve violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o apelante não foi parte inaugural das demandas junto ao PROCON, tendo recebido as primeiras notificações e tomou conhecimento dos processos quando lhe foi imposta a multa.

Muito embora o processo administrativo tenha sido proposto em face do Banco Cruzeiro do Sul, é cediço que o Banco Apelante comprou a carteira de crédito daquele, sendo que à época do ingresso da reclamação, o Banco reclamado apresentou defesa e recurso administrativo, não havendo que falar em violação ao principio do contraditório e da ampla defesa.

Verifica-se que as decisões administrativas supramencionadas mostram-se suficientemente fundamentadas, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, a parte Apelante não logrou êxito em demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pelos consumidores.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MULTA – PROCON – REQUERIDA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DA INFRAÇÃO – VENTILADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – NÃO CONSTATADA – DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA COM SUBSUNÇÃO DA CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR – VALOR DA MULTA APLICADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O PROCON, na condição de órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é competente para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico.

Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON, ante a observância dos preceitos legais, o respeito ao contraditório e a ampla defesa e a devida fundamentação da decisão.

A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Observados esses critérios no caso concreto, afasta-se a pretensa desproporcionalidade da penalidade cominada.

(N.U 1013886-16.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

- AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA PROCON – DIVERGÊNCIA NO VALOR E JUROS EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(...)

(N.U 1047978-83.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021) (destaquei)

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EXECUÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA – CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA PROFERIDA PELO PROCON – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO – NÃO CONFIGURADA – MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NULIDADE DA CDA – PRESSUPOSTOS DE VALIDADE E LIQUIDEZ – PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há violação ao princípio da motivação, quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejaram a aplicação da multa pelo órgão de defesa do consumidor.

(...)

(N.U 0003831-62.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 21/03/2021) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora.
(Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018). (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – PENALIDADE MOTIVADA PELO DESCUMPRIMENTO DE LEIS CONSUMERISTAS – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Constatado que o processo administrativo que antecedeu à aplicação da penalidade imposta foi precedido de ampla defesa e contraditório, não há se falar em nulidade da multa arbitrada, especialmente porque, no caso concreto, observa-se que a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade. Recurso desprovido. (N.U 0048403-40.2013.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 09/04/2019) (destaquei)

Por fim, no que concerne aos valores das multas aplicadas não verifico que os valores fixados se encontram fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque na fundamentação da penalidade ocorreu a dosimetria das multas, sendo observados a gravidade das infrações, as vantagens auferidas e a condição econômica do autuado.

Nesse diapasão:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(...)

(N.U 0048675-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021) (destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §§ 3º e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais ao importe de 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021